Tribunal: TJSP
Processo: 1002236-55.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Danos morais não configurados. Ausência de situação excepcional que tenha acarretado danos de natureza extrapatrimonial à autora. 4. Honorários advocatícios. Majoração. Verba fixada em montante irrisório na instância de

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Danos morais não configurados. Ausência de situação excepcional que tenha acarretado danos de natureza extrapatrimonial à autora. 4. Honorários advocatícios. Majoração. Verba fixada em montante irrisório na instância de origem. 5. Recurso provido em parte.